Tribunal: TJDFT
Processo: 0710176-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710176-22.2023.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AREIA BOA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA EMBARGADO: FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP D E S P A C H O AREIA BOA COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 62521255. A Embargada não regularizou sua representação processual, de modo que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Certifique-se a Secretaria o decurso do prazo. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator